Tribunal: STF
Processo: Rcl 70921
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou seguimento a reclamação por não verificar usurpação de competência do STF.



    2. A parte agravante insiste caber ao STF a análise dos pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso extraordinário formalizado com base no art. 1.042 do CPC.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve usurpação de competência do STF, ante a negativa de processamento de agravo interposto com lastro no art. 1.042 do CPC.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do tribunal de origem, conforme o art. 1.030, § 2º, do CPC, dispensada a remessa do recurso extraordinário ao STF.



    5. A jurisprudência do STF não admite, em sede de reclamação, o reexame do enquadramento realizado pelos tribunais quanto às teses de repercussão geral, salvo em casos de teratologia, o que não se verifica no caso.



    6. O enunciado n. 727 da Súmula/STF não se aplica quando o extraordinário é barrado em razão da sistemática da repercussão geral (Rcl 31.118 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 37.973 AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    7. A manifesta inadequação do agravo apresentado com base no art. 1.042 do CPC não implica situação configuradora de usurpação da competência do STF.



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Agravo interno desprovido.